Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-54.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
2. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos doart.525, § 1o, V do CPC. Outrossim, segundo o artigo 524, §§ 1o e 2o, do CPCP, o juiz deve verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente, e se entender necessário, poderá se valer da contadoria judicial.
3. O STJ orienta-se quanto à natureza de ordem pública de erros materiais de cálculo e sua possibilidade de correção de ofício pelo Juízo. Precedentes.
4. Os cálculos na fase de cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão.
5. Deu-se provimento ao recurso.